Tribunal: TJMT
Processo: 8011275-76.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011275-76.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLIMPIO RIGON - CPF: 086.269.100-10 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JANE MARGARETH BRITO SILVA - CPF: 932.030.206-53 (RECORRENTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

Embargos de Declaração no
8011275-76.2015.8.11.0040

Embargante:
JANE MARGARETH BRITO SILVA

EmbargadO:
OLIMPIO RIGON

JuIz Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 14/06/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – OMISSÃO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA SANAR A OMISSÃO – EMBARGOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR – MANTIDO O ANTERIOR JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA APENAS PARA A INSTRUÇÃO NO MÉRITO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Restando omissão no Acordão, necessário é o a
colhimento dos embargos para modificar a decisão e julgar parcialmente provido o recurso para reconhecer o cerceamento de defesa.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento prova oral.

Reforma da sentença para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Contudo, a prescrição permanece afastada por não se tratar de título atingido pelo instituto da prescrição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante a modificação da decisão
que manteve a decisão de primeiro grau, rejeitando o recurso interposto, porém, deixando de analisar o pedido em sede recursal da necessidade de instrução probatória, visto que, a lide fora julgada de antecipada.

Pois bem.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser
ACOLHIDOS APENAS com relação a preliminar de cerceamento de defesa, considerando a necessidade de realizar a instrução probatória para que os fatos alegados possam ser comprovados.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação parcial da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Contudo, permanece afastada a prescrição, considerando que ação de cobrança intentada não se encontrava atingida pela prescrição, estando superada tal questão no processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO

PARCIALMENTE
, apenas para sanar a
omissão quanto a preliminar de cerceamento de defesa
e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, sendo
mantido o acórdão embargado quando a prescrição.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021